Tribunal: STJ
Processo: 0037316-82.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1071237 - SP(2026/0037316-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JOAO RICARDO UTTEMBERGUE
ADVOGADO
: FILIPE SENA FERREIRA - SP489501
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE A AGRAVO EM
HABEAS CORPUS
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.

REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que, ao julgar agravo
regimental em
, manteve decisão monocrática que havia indeferido liminarmente o
habeas corpus
, por inadmissibilidade da impetração de
em concomitância com agravo em
writ
habeas corpus
recurso especial interpostos contra o mesmo acórdão condenatório.
2. Na impetração originária, a defesa alegou nulidades relativas ao acesso e à manipulação de
aparelho celular sem observância da cadeia de custódia e ao reconhecimento de pessoas,
postulando, em liminar, o sobrestamento da ação penal e, no mérito, o reconhecimento das
nulidades e a absolvição, o que não foi conhecido em razão da existência de recurso especial e
agravo em recurso especial em tramitação perante a Corte Superior.
3. Nos embargos de declaração, a parte embargante sustenta omissão do acórdão quanto à
natureza jurídica do
, afirma inexistir incompatibilidade entre a impetração do
habeas corpus
writ
e o princípio da unirrecorribilidade e requer o saneamento da suposta omissão, com efeitos
modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que reputou inadmissível o habeas
, em razão da impetração concomitante a agravo em recurso especial contra o mesmo ato
corpus
judicial, incorreu em omissão relevante quanto à natureza jurídica do
e à
habeas corpus
aplicação do princípio da unirrecorribilidade, apta a justificar o acolhimento dos embargos de
declaração com efeitos modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, possuem
art. 619
finalidade restrita de sanar omissão, contradição, ambiguidade ou erro material, não se prestando
Documento eletrônico VDA56527796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: bab45ba6-b74f-4ae0-beba-397666b4f3e3

à rediscussão do mérito da decisão embargada.
6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, ao afirmar
expressamente a inadmissibilidade da impetração de
em concomitância com a
habeas corpus
interposição de agravo em recurso especial contra o mesmo ato judicial, por afronta ao princípio
da unirrecorribilidade e por subversão do sistema recursal.
7. O ordenamento jurídico não impõe ao órgão julgador o dever de rebater, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente, de modo fundamentado, os pontos
essenciais capazes de influenciar o desfecho da causa, o que se verificou no acórdão embargado.
8. A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com a conclusão alcançada quanto
à incidência do princípio da unirrecorribilidade e busca a reabertura da discussão sobre a
admissibilidade do
, providência incompatível com a via estreita dos embargos de
habeas corpus
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de omissão, contradição, ambiguidade ou erro material, aliada ao
enfrentamento suficiente das questões essenciais da causa, impede o acolhimento de embargos
de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.
2. É inadmissível a impetração de
em concomitância com a interposição de
habeas corpus
recurso especial e agravo em recurso especial contra o mesmo ato judicial, por violação ao
princípio da unirrecorribilidade e por subversão do sistema recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: bab45ba6-b74f-4ae0-beba-397666b4f3e3

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1071237 - SP(2026/0037316-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JOAO RICARDO UTTEMBERGUE
ADVOGADO
: FILIPE SENA FERREIRA - SP489501
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE A AGRAVO EM
HABEAS CORPUS
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.

REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que, ao julgar agravo
regimental em
, manteve decisão monocrática que havia indeferido liminarmente o
habeas corpus
, por inadmissibilidade da impetração de
em concomitância com agravo em
writ
habeas corpus
recurso especial interpostos contra o mesmo acórdão condenatório.
2. Na impetração originária, a defesa alegou nulidades relativas ao acesso e à manipulação de
aparelho celular sem observância da cadeia de custódia e ao reconhecimento de pessoas,
postulando, em liminar, o sobrestamento da ação penal e, no mérito, o reconhecimento das
nulidades e a absolvição, o que não foi conhecido em razão da existência de recurso especial e
agravo em recurso especial em tramitação perante a Corte Superior.
3. Nos embargos de declaração, a parte embargante sustenta omissão do acórdão quanto à
natureza jurídica do
, afirma inexistir incompatibilidade entre a impetração do
habeas corpus
writ
e o princípio da unirrecorribilidade e requer o saneamento da suposta omissão, com efeitos
modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que reputou inadmissível o habeas
, em razão da impetração concomitante a agravo em recurso especial contra o mesmo ato
corpus
Documento eletrônico VDA56528393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:20:57
Código de Controle do Documento: 88dc7fb7-dcc6-4d25-8c78-8e7e2e5be02f

judicial, incorreu em omissão relevante quanto à natureza jurídica do
e à
habeas corpus
aplicação do princípio da unirrecorribilidade, apta a justificar o acolhimento dos embargos de
declaração com efeitos modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, possuem
art. 619
finalidade restrita de sanar omissão, contradição, ambiguidade ou erro material, não se prestando
à rediscussão do mérito da decisão embargada.
6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, ao afirmar
expressamente a inadmissibilidade da impetração de
em concomitância com a
habeas corpus
interposição de agravo em recurso especial contra o mesmo ato judicial, por afronta ao princípio
da unirrecorribilidade e por subversão do sistema recursal.
7. O ordenamento jurídico não impõe ao órgão julgador o dever de rebater, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente, de modo fundamentado, os pontos
essenciais capazes de influenciar o desfecho da causa, o que se verificou no acórdão embargado.
8. A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com a conclusão alcançada quanto
à incidência do princípio da unirrecorribilidade e busca a reabertura da discussão sobre a
admissibilidade do
, providência incompatível com a via estreita dos embargos de
habeas corpus
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de omissão, contradição, ambiguidade ou erro material, aliada ao
enfrentamento suficiente das questões essenciais da causa, impede o acolhimento de embargos
de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.
2. É inadmissível a impetração de
em concomitância com a interposição de
habeas corpus
recurso especial e agravo em recurso especial contra o mesmo ato judicial, por violação ao
princípio da unirrecorribilidade e por subversão do sistema recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO RICARDO
contra acórdão da Quinta Turma, assim ementado:
UTTEMBERGUE
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE A RECURSO ESPECIAL.
CORPUS
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
WRIT.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA56528393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:20:57
Código de Controle do Documento: 88dc7fb7-dcc6-4d25-8c78-8e7e2e5be02f

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
impetrado em favor de condenado em ação penal
habeas corpus
na qual, em primeiro grau, foi aplicada pena de 1 ano de reclusão, em regime
aberto, pelo delito do
, do Código Penal, posteriormente
art. 180, caput
majorada, em grau de apelação, para 10 anos e 2 meses de reclusão, em
regime fechado, e 36 dias-multa, em razão de condenação também pelos
crimes dos arts. 157, § 2o-A, I, e 311, § 2o, III, do Código Penal.
2. Na impetração originária, a defesa alegou nulidades decorrentes de acesso e
manipulação de aparelho celular do paciente sem observância da cadeia de
custódia (arts. 158-A e 158-D do CPP) e de reconhecimento de pessoas,
requerendo, liminarmente, o sobrestamento da ação penal e, no mérito, o
reconhecimento das nulidades e a absolvição.
3. Verificou-se, nos assentamentos eletrônicos da Corte Superior, que a parte
interpôs recurso especial, não admitido na origem, e apresentou agravo em
recurso especial, em tramitação nesta instância, contra o mesmo ato judicial
impugnado pelo habeas corpus.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impetração de
contra determinado acórdão quando a parte já manejou recurso
habeas corpus
próprio (recurso especial e agravo em recurso especial) em face do mesmo ato
jurisdicional, à luz do princípio da unirrecorribilidade.
III. Razões de decidir
5. Não é admissível a impetração de
em concomitância com a
habeas corpus
interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por configurar
subversão do sistema recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade,
segundo o qual a cada prestação jurisdicional deve corresponder uma única
via de impugnação.
6. Constatado que a parte interpôs recurso especial, não admitido, e
subsequente agravo em recurso especial ainda em tramitação perante a Corte
Superior, o acórdão impugnado já se encontra submetido à apreciação pela via
recursal adequada, o que torna inadmissível a utilização paralela do habeas
corpus.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A impetração de
não é cabível concomitantemente à
habeas corpus
interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, sob pena de
violação ao princípio da unirrecorribilidade e de subversão do sistema
recursal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
921.673/GO,
Turma, julgado em
DJe de
e STJ, AgRg no HC n.
16/9/2024,
18/9/2024;
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
899.454/SP,
DJe de
26/8/2024,
29/8/2024.
Em seu arrazoado (e-STJ, fls. 172-193) a parte embargante alega que o aresto
embargado restou omisso quanto a natureza jurídica do
.
habeas corpus
Defende que não há incompatibilidade da impetração do
e o princípio
habeas corpus
da unirrecorribilidade.
Requer o enfrentamento das questões postas no agravo regimental, sendo sanada a
omissão com efeitos modificativos.
.
É o relatório
Documento eletrônico VDA56528393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:20:57
Código de Controle do Documento: 88dc7fb7-dcc6-4d25-8c78-8e7e2e5be02f

VOTO
Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal,
art. 619
servem para corrigir decisões judiciais que contenham omissões, contradições, ambiguidades ou
erros materiais, contribuindo para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.
No caso, não identifico qualquer vício no acórdão embargado, pois a decisão
enfrentou de maneira clara e suficiente a controvérsia dos autos.
Constou expressamente no aresto embargado:
Não é admissível a impetração de habeas corpus em concomitância com a
interposição de recurso próprio, sob pena de subverter o sistema recursal e de
violação do princípio da unirrecorribilidade.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
REVISÃO DA DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. MANDAMUS
IMPETRADO
CONCOMITANTEMENTE
COM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é no sentido de não ser cabível
a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de recurso
próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema
recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade, considerando-se a acepção
de única impugnação a cada prestação jurisdicional.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel
921.673/GO,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
18/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM CONCOMITANTEMENTE COM A
IMPETRAÇÃO
DE
HABEAS
CORPUS
NESTA
CORTE
SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Este habeas corpus foi impetrado em
e se insurge contra acórdão de
19/3/2024
apelação julgado em
Em consulta processual realizada na página eletrônica
14/9/2023.
do TJSP, verifica-se que houve a oposição de aclaratórios contra o mencionado
acórdão em 19/2/2024.
2. Em diversas ocasiões, este Tribunal reconheceu a impossibilidade de uso do habeas
corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão
criminal. A crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas
em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em
detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para
trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. Ademais, a hipótese não
comporta concessão da ordem de ofício, uma vez que se requer a absolvição.
3. A violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe unicamente aos
casos de tramitação simultânea de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato. À
Documento eletrônico VDA56528393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:20:57
Código de Controle do Documento: 88dc7fb7-dcc6-4d25-8c78-8e7e2e5be02f

exceção da interposição conjunta de recurso especial e extraordinário, que obedece a
regramento próprio, verifica-se a ofensa ao referido princípio quando única decisão ou
acórdão é impugnado por duas vias distintas, seja pela utilização da via recursal
concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de impugnação, seja pela
impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas diferentes, como é o caso de
impetração simultânea de habeas corpus e oposição de embargos de declaração, como
na espécie.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator Ministro
899.454/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
Em consulta aos assentamentos eletrônicos desta Corte Superior, verifica-se que a
parte interpôs recurso especial, não admitido na origem. Posteriormente, apresentou o
, atualmente em tramitação nesta instância especial.
AREsp n. 3.043.038/SP
Portanto, é inadmissível a presente impetração.
Com efeito, o ordenamento jurídico não exige que o magistrado enfrente, ponto a
ponto, todos os argumentos trazidos pelas partes. O que se impõe, em respeito ao princípio da
motivação das decisões judiciais e ao devido processo legal, é que o julgador se manifeste de
forma clara e fundamentada sobre os aspectos essenciais da controvérsia — aqueles que
efetivamente influenciam o desfecho da causa.
Exigir a análise exaustiva de cada alegação, por mais periférica ou repetitiva que
seja, comprometeria a racionalidade do processo e desviaria o foco daquilo que realmente
importa: a resolução justa e eficiente do conflito. A jurisprudência consolidada dos Tribunais
Superiores reconhece que a prestação jurisdicional se satisfaz quando a decisão demonstra ter
considerado os elementos relevantes do caso, ainda que não se pronuncie expressamente sobre
todas as teses levantadas.
Assim, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para sustentar a
conclusão e que os pontos decisivos tenham sido enfrentados com coerência e profundidade, não
há que se falar em nulidade por ausência de manifestação sobre cada argumento isolado. O que
se exige é substância, não exaustividade.
Portanto, a decisão embargada não apresenta vício a ser corrigido. Na verdade, a
parte embargante pretende rediscutir o mérito, o que é incompatível com a finalidade dos
embargos de declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:20:57
Código de Controle do Documento: 88dc7fb7-dcc6-4d25-8c78-8e7e2e5be02f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0037316-6
HC 1.071.237 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15030837620238260540 23419712023
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FILIPE SENA FERREIRA
ADVOGADO
: FILIPE SENA FERREIRA - SP489501
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO RICARDO UTTEMBERGUE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOAO RICARDO UTTEMBERGUE
ADVOGADO
: FILIPE SENA FERREIRA - SP489501
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411558181914<11:0@
2026/0037316-6 - HC 1071237 Petição : 2026/0031483-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56481842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:05:12
Código de Controle do Documento: 3987AA71-8196-41BD-9475-7734639B8067